Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723597-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Barbosa Diniz Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Barbosa Diniz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722303-55.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO BARBOSA DINIZ em desfavor NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL, e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo da parte autora em exigir a religação do fornecimento de energia, regularmente cortada por inadimplência, após o pagamento das últimas três contas vencidas. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Ora, existe a regra expressa do artigo 357 da Resolução Normativa ANEEL No 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que só permite a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga. Não se questiona o procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Se não houve questionamento, pressupõe-se a sua regularidade. O documento de ID 199093866 demonstra o inadimplemento de 12 contas de energia elétrica, no período de 04/22 a 04/23. A parte autora efetivou o pagamento das três últimas contas e pretende a religação. Ocorre que em havendo o regular procedimento de suspensão da conta, a sua religação deverá ocorrer, tão somente, após a quitação integral dos débitos em aberto. É o que se extrai da regra do § 2o do artigo 362 da Resolução Normativa ANEEL No 1.000/21. Vejamos: Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) § 2o Em caso de religação normal ou de urgência: I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. (não consta grifo no original) Portanto, não vejo como reconhece a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60092929), em síntese, que o fornecimento de energia a sua residência está suspenso desde o mês de abril de 2022 em razão de débitos não solvidos com a sociedade anônima agravada. Acrescenta, no entanto, que efetuou o pagamento dos débitos mais recentes, remanescendo apenas o saldo referente às parcelas mais antigas. Assim, conclui que não pode permanecer com o fornecimento de energia elétrica suspenso por força dos débitos referentes ao período anterior a 90 (noventa) dias. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a retomada do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante (Id. 199126559 dos autos de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o enunciado normativo do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica ao recorrente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes da regra prevista no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. A norma antevista no art. 357 da Resolução no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. A respeito do tema observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO MAIS RECENTES. RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos 90 (noventa) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 3.1. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1824648, 0736833-04.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrente, razão pela qual houve a propositura de demanda contra a sociedade anônima recorrida, com requerimento de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Observa-se que até o momento da propositura da demanda, em junho do ano corrente, o recorrente efetuou o pagamento de todas as prestações a contar de junho de 2023 até maio de 2024, remanescendo algumas parcelas que remontam aos meses anteriores a abril de 2023 (Id. 199093861 e Id. 199093866 dos autos de origem). Com efeito, o recorrente promoveu o pagamento precisamente dos débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. No entanto, a partir de abril de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, incluindo os encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 2.876,15 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quinze centavos), de acordo com o documento referido no Id. 199093866 dos autos do processo de origem. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela sociedade anônima recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que o recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. Por essa razão, são verossímeis as alegações articuladas pelo demandante no sentido de obter o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para a sua residência. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocará inequívocos e imediatos prejuízos à subsistência digna do núcleo familiar do requerente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade anônima recorrida que proceda à retomada do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pelo ora recorrente, até o advento da ulterior deliberação a ser procedida pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do enunciado normativo do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se para o imediato cumprimento da presente ordem. Urgente. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator